Tribunal: TJSP
Processo: 1501753-02.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais, dignas de fé-pública e não maculadas pelas contraditórias negativas de autoria – Absolvição – Impossibilidade – Pleito ministerial para recrudescimento das penas – Réu portador de condenações transitadas em julgado – Aumento da pena-base por

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais, dignas de fé-pública e não maculadas pelas contraditórias negativas de autoria – Absolvição – Impossibilidade – Pleito ministerial para recrudescimento das penas – Réu portador de condenações transitadas em julgado – Aumento da pena-base por maus antecedentes e posterior por reincidência – Cabimento – Já tendo sido condenado outras vezes, possível considerar algumas condenações como maus antecedentes e outra como reincidência, sem que isso implique em bis in idem – Aplicação de fração maior de aumento pela reincidência, em razão da gravidade do crime anterior – Descabimento – Eleição de índice pelo julgador que não desbordou a razoabilidade – Recurso defensivo desprovido, provido parcialmente o ministerial para exasperação da pena-base.